Tribunal: TJBA
Processo: 8141033-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141033-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: RENILDO SANTOS SOUSA Advogado(s):FELISBERTO SOARES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SÚMULA N.º 359 DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal insurge-se contra sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes e impôs verba indenizatória por danos morais, no bojo de ação ordinária atinente à ausência de notificação prévia à inscrição negativa em órgão de proteção creditícia. 2. No caso em comento, a sentença combatida fundamentou a incidência de indenização por danos morais, por não entender comprovada a relação jurídica entre as partes, aplicando interpretação extensiva em relação ao pleito autoral. 3. Contudo, registra-se que o cerne da questão envolve a aplicação da súmula 359 do STJ, no tocante à necessidade de prévia ciência do consumidor quanto à restrição creditícia. 4. A esse respeito, observa-se que a Instituição Financeira logrou êxito em comprovar, documentalmente, a relação jurídica firmada entre as partes (art. 373, II, CPC), afastando a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo. 5. Assim, não há incidência de indenização danos morais no presente caso, sendo a aplicação da Súmula n.º 359 do STJ medida que se impõe, porquanto demonstrada a legitimidade da relação jurídica entre as partes. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8141033-23.2020.8.05.0001, tendo como Apelante o Itaú Unibanco S/A, e Apelado, Renildo Santos Sousa, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao Apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente/Relatora Procurador(a) de Justiça JG15E